Tribunal: TJDFT
Processo: 0731875-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0731875-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: MYRCEA DE CASSIA DOS SANTOS CORREA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Facultada à requerente instruir a inicial com certidão do trânsito em julgado da sentença condenatória, peça obrigatória (§ 1o, art. 625, do CPP e art. 244 do RITJDFT), não juntou. Alega a requerente que é cabível a revisão criminal antes do trânsito em julgado e “em que pesem as severas discordâncias com a mudança jurisprudencial trazida pelo STF, é fato que o Supremo permitiu que, de seu entendimento, fosse extraída nova hipótese de cabimento da ação de revisão criminal, sendo assim, sendo cabível a presente revisão sem o trânsito em julgado” (ID 62739024). A revisão criminal é ação de natureza excepcional. Exige-se que a petição inicial seja instruída com a certidão do trânsito em julgado da decisão condenatória (CPP, art. 625, § 1o e art. 244 do RITJDFT). Ao contrário do que afirma a requerente, não se admite revisão criminal antes de transitada em julgado a sentença condenatória. Devido à instrução deficiente da revisão, tem-se por prejudicado o exame do pedido. É caso de indeferimento da inicial (art. 89, III, RITJDFT). Indefere-se a inicial. Intime-se. Brasília-DF, 14 de agosto de 2024. Desembargador JAIR SOARES